Tribunal: TJDFT
Processo: 0724963-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO AVÔ MATERNO. REQUISITOS PRESENTES. GENITOR FALECIDO. NÃO RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. ORDEM DENEGADA
1.A presente hipótese consiste em deliberar a respeito de habeas corpus que visa à suspensão da ordem de prisão civil decretada em desfavor do paciente, em virtude do não cumprimento de obrigação de prestar os alimentos a seu neto.
2. A obrigação do avô de prestar alimentos ao neto não tem natureza solidária, mas subsidiária. 2.1. A subsidiariedade do dever de prestar alimentos depende da demonstração de que o provedor originário não dispõe de meios suficientes para tanto.
3. No presente caso a genitora afirma que está desempregada. 3.1. Aliás, o genitor é falecido e o infante não recebe pensão por morte.
4. A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, pois, diante de sua estrutura procedimental, exige prova pré-constituída. Por essa razão não é a via adequada para a análise de fatos e exame de justificativas alegadas para o não pagamento da prestação alimentícia. O que está em jogo, em casos como o presente, é a legalidade ou ilegalidade da restrição à liberdade do paciente.
5. Ordem denegada.